Tribunal: TJPA
Processo: 0807796-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807796-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807796-08.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA Nº 0801188-40.2024.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. CANABIDIOL (CBD). CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Conceição do Araguaia, para reformar decisão de primeiro grau que havia determinado, em tutela de urgência, o fornecimento do medicamento Hemp Oil 3000 mg, 50 mg/ml a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, transtorno opositor desafiador e deficiência intelectual moderada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para compelir o ente público ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA; (ii) estabelecer se a decisão monocrática, ao reformar a tutela deferida, observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.

4.

A Nota Técnica emitida pelo NATJUS manifestou-se de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento à base de canabidiol, destacando ausência de evidências científicas que sustentem sua eficácia no tratamento do TEA, além de riscos desconhecidos em crianças e adolescentes.

5.

Não restou comprovado o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, conforme parecer da Secretaria Municipal de Saúde, que apontou protocolo específico para o tratamento do comportamento agressivo no TEA, com medicamentos registrados e recomendados.

6.

A decisão monocrática observou o Tema 106 do STJ, que condiciona o fornecimento judicial de medicamentos não registrados na ANVISA ao preenchimento de critérios cumulativos, os quais não foram atendidos no caso concreto.

7.

A jurisprudência recente, inclusive deste Tribunal, tem reafirmado a necessidade de respaldo técnico e científico robusto, bem como de exaurimento das alternativas do SUS, para concessão de medicamento não incorporado, especialmente em sede de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA exige demonstração cumulativa de sua imprescindibilidade, inexistência de substituto terapêutico no SUS e respaldo por evidências científicas robustas.

2.

A manifestação desfavorável do NATJUS, aliada à existência de protocolo terapêutico disponível no SUS, afasta a probabilidade do direito e a urgência necessária à antecipação da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; STF, RE 566.471 (Tema 6), Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0816444-58.2022.8.14.0028, Rel. Des. Roberto Moura, j. 14.01.2025; TJ-DF, AI 0737240-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires, j. 03.04.2024; TJ-PR, RI 0001776-04.2023.8.16.0068, Rel.ª Gisele Lara Ribeiro, j. 22.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 19706894), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 19663438, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
manejado pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0801188-40.2024.8.14.0017, que havia determinado o fornecimento do medicamento Hemp Oil 3000 mg, 50 mg/ml ao menor ARTHUR MACEDO RIBEIRO.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando compelir o Município a fornecer medicamento à base de canabidiol a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, TDAH, transtorno opositor desafiador e deficiência intelectual moderada, conforme laudos médicos e receituário datados de 2022.

O juízo
A Quo
deferiu a tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento supracitado, sob pena de multa diária e responsabilização por descumprimento da ordem judicial.

Contra essa decisão, o Município agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, alegando que o medicamento Hemp Oil da empresa Natyva não possui registro na ANVISA, citando os Temas 500 e 1161 da Repercussão Geral do STF, bem como a ausência de urgência no pedido, dado o lapso temporal entre o receituário e o ajuizamento da ação.

Ainda, aduziu que existem medicamentos similares disponíveis na lista do SUS, e que o caso não preenche os requisitos jurisprudenciais para fornecimento judicial de medicamentos não registrados na ANVISA.

Na Decisão ID 19663438, com base na Nota Técnica desfavorável emitida pelo NATJUS, e invocando o Tema 106 do STJ, deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para desobrigar o Município do fornecimento do fármaco.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 19706894), e a legitimidade da prescrição médica com base em saúde baseada em evidências (SBE), além da possibilidade excepcional de fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, conforme Resoluções RDC nº 17/2015, 327/2019 e 335/2020 da ANVISA.

Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno para restabelecer a decisão de primeiro grau, assegurando o direito à saúde do menor.

O Município de Conceição do Araguaia não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 20745677.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento do recurso e pela sua procedência, reiterando os argumentos da peça recursal (ID 20879745).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Antes de mais nada, é preciso destacar que, neste momento processual, o que se analisa é se a decisão combatida foi acertada ou não ao prover o recurso de agravo de instrumento, assim desconstituindo a decisão de origem que concedeu a tutela de urgência requerida no 1º grau.

Destarte, cinge-se a controvérsia recursal, portanto, à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, o Agravante busca restabelecer a decisão de origem que determinou
ao Município de Conceição do Araguaia o fornecimento do fármaco HEMP OIL 3000 MG, 50 MG/ML, destinado ao tratamento da criança ARTHUR MACEDO RIBEIRO, de 12 anos de idade, diagnosticada conforme os códigos CID 11: 6A02.3 e CID 10: F84.0, F90.0, F91.3 e F71.

Contudo,
análise dos autos revela, em juízo de cognição sumária, aparente insuperabilidade dos fundamentos lançados na decisão combatida, especialmente quando confrontados com a manifestação técnica emitida pelo NATJUS, bem como com as provas coligidas aos autos originários.

A Nota Técnica em questão mostra-se desfavorável ao fornecimento do medicamento,
destacando-se as seguintes conclusões:

“
De acordo com laudo médico anexado aos autos, emitido em 03/11/22 pelo Dr Enrique Castano Cedron ,Neuropediatra e Neurologia, CRM-TO 1970, trata-se de paciente de 12 anos, portador de transtorno de espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, trasntorno opositor desafiador, e deficiencia intelectual moderada. Descreve tratamento como medicacação natural manipulada, canabidiol, neuleptil e risperidona, sem descrição de posologia e tempo de tratamento..

·
CONSIDERANDO-SE diagnóstico de TEA descrito acima. CONSIDERANDO-SE que o canabidiol
não é aceito pela medicina baseada em evidências para o tratamento do autismo, CONSIDERANDO-SE que atualmente não há evidencias que favoreçam o uso do canabidiol para condição transtorno do espectro autista e que, a segurança a longo prazo para crianças e adolescentes é desconhecida
.

·
Este NATJUS é NÃO FAVORÁVEL ao pedido do medicamento.

·
Há evidências científicas?
Não

·
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não
” (grifo nosso)

Ademais, ao compulsar os autos, constata-se que as opções terapêuticas disponíveis pela rede pública não foram esgotadas, conforme se verifica no parecer técnico nº 004/CAF/SEMU da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia (ID 112389224), onde se aponta a existência de protocolo terapêutico elaborado e aprovado pelo Ministério da Saúde para o tratamento do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro Autista, no qual há medicamento registrado e recomendado.

Desse modo, me parece evidente que não há robusta comprovação da eficácia do tratamento pretendido, bem como restou demostrada a existência de substituto terapêutico devidamente registrado e recomentado pelo Ministério da Saúde.

Assim, em juízo de cognição sumária, no caso concreto, não vislumbro a probabilidade do direito suscitado pelo agravante, tampouco o a alegada urgência.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátra em casos semelhantes:

Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE . PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO . FORNECIMENTO PELO ESTADO. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE (LEI N. 8.080/90) . PRECEITUAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. INOPONIBILIDADE . AQUISIÇÃO. ÓBICE. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. TRATAMENTOS DISPONÍVEIS AINDA NÃO MINISTRADOS . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PREPONDERÂNCIA. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO EFICAZ. PARECER DO NATJUS. DESFAVORÁVEL . AUSÊNCIA DE ESTUDOS E DE RECOMENDAÇÃO DO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO . INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 2 . Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Conquanto impassível e inquestionável a obrigação estatal consistente em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com afetação orçamentária e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, a asseguração do fornecimento de medicamento de alto custo e não incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS demanda pressupostos próprios. 4 . Aprendido que a avaliação da situação clínica do paciente pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - Natjus concluíra pela não indicação do fármaco demandado para tratamento da enfermidade que o aflige e das manifestações que enseja, destacando, a par da inexistência de urgência ou emergência, que os estudos que avaliaram os benefícios do tratamento farmacológico são de baixa qualidade metodológica, não havendo recomendação de uso, ademais, pela CONITEC, subsistindo posicionamento sugerindo a prescrição do fármaco - canabidiol - apenas para casos de epilepsias específicas, inviável a cominação ao ente distrital da obrigação de fomento do fármaco, porquanto não incorporado aos protocolos clínicos, não subsistente situação de inexistência de tratamentos diversos nem indicativos técnicos atestando a eficácia da prescrição, ilidindo a subsistência dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência ( CPC, art. 300). 4. A ausência de inserção do fármaco nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde - SUS não constitui obstáculo intransponível para que seja fomentado pelo estado, fomento que, diante da particularidade, é sujeito a condições, notadamente a aferição da inexistência de outras alternativas terapêuticas compreendidas pelo sistema de saúde, como forma de ser compatibilizado o direito fundamental à saúde que assiste ao paciente com as regulações setoriais, não se afigurando viável, portanto, a cominação de obrigação ao estado de promover o fornecimento do medicamento em ambiente de tutela provisória quando não corroborada a realização de aludida condicionante e o órgão de assessoramento do juiz - NATJUS - adota, ademais, posição desfavorável ao fomento do medicamento demandado, deixando o direito invocado desguarnecido de plausibilidade, agregado da inexistência da subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação decorrente da negativa da prestação antecipatória . 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Maioria .

(TJ-DF 0737240-10.2023.8.07 .0000 1841915, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO SUS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME1 . Recurso inominado interposto pelo Estado do Paraná contra sentença de procedência em ação civil pública, que determinou o fornecimento de "Óleo de Canabis Full Spectrum, CBFARMA, CBD 3.500, 116,67 mg/ml" para tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar com Humor Deprimido e Insônia (CIDs F313 e G470). A sentença foi embasada em relatório médico anexado aos autos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado, considerando: (i) ausência de registro do medicamento na Anvisa; (ii) inexistência de comprovação de esgotamento das opções terapêuticas disponíveis no SUS; e (iii) necessidade de respaldo em evidências científicas de alto nível. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O art. 196 da CF/1988 consagra o direito à saúde, mas sua concretização deve observar parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e segurança técnica. 4. As teses fixadas nos Temas 106/STJ e 6/STF exigem, cumulativamente, laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro do medicamento na Anvisa, requisitos não preenchidos no caso concreto . Além disso, a tese fixada no Tema 1234/STF estabelece que “não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. 5. A ausência de prontuário médico detalhado e de informações sobre a realização de terapias não medicamentosas e psicoterapias, recomendadas para o tratamento do transtorno bipolar, não permite concluir que houve esgotamento das alternativas previstas nos protocolos do SUS. 6 . Não se verificou respaldo em ensaios clínicos randomizados ou outras evidências científicas robustas para justificar o uso do medicamento pleiteado no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial .Tese de julgamento: “A concessão de medicamento não incorporado ao SUS depende da comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis e respaldo em evidências científicas robustas”.______Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, I .Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 6; STF - Tema 1234; STJ - Tema 106; TJPR - 8ª Câmara Cível - 0017427-06.2021.8.16 .0017 - Maringá - Rel.: Substituto Ademir Ribeiro Richter - J. 02.12 .2024; TJPR - 5ª Câmara Cível - 0025436-03.2024.8.16 .0000 - Maringá - Rel.: Substituto Anderson Ricardo Fogaca - J. 16.09 .2024.

(TJ-PR 00017760420238160068 Chopinzinho, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025)

PROCESSO Tratamento médico – Transtorno de ansiedade generalizada, fibromialgia, enxaqueca e neuralgia do occiptal – Produtos à base de canabidiol – Alivitta Rich Full Spectrum CBD 2.250mg e Alivitta Calming CBN 1.500mg – Tutela de urgência – Fornecimento – Indeferimento – Possibilidade: – Ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de urgência, mesmo que haja o perigo da demora.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23550238120248260000 Guarulhos, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 26/11/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2024)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 E SÚMULA VINCULANTE Nº 61 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao fornecimento do sensor FreeStyle Libre à criança portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, medicamento não incorporado à lista da RENAME.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o fornecimento judicial do sensor FreeStyle Libre, não incorporado ao SUS, atende aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante nº 61.

III. Razões de decidir.

3. Conforme orientação firmada pelo STF no RE 566.471 (Tema 6), a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de seis requisitos, incluindo comprovação de imprescindibilidade clínica, ausência de substituto terapêutico disponível no SUS e respaldo por evidências científicas robustas.

4.
A nota técnica emitida pelo NAT-JUS concluiu que não há elementos técnicos suficientes que sustentem a indicação do sensor FreeStyle Libre no caso em análise
.

5. Restou ausente a comprovação cumulativa dos requisitos exigidos, destacando-se: (i) falta de demonstração da negativa ou demora injustificada de incorporação pela CONITEC; (ii) inexistência de prova da impossibilidade de substituição por métodos disponíveis no SUS; e (iii) ausência de evidências científicas robustas quanto à imprescindibilidade do tratamento indicado. 6. O fornecimento judicial de medicamentos/tratamentos deve observar a necessidade de equilíbrio entre a tutela do direito individual e a sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral,
sendo inadmissível sua concessão sem comprovação técnica suficiente e sem a consulta prévia ao NAT-JUS
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 489, §1º, VI, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; Súmula Vinculante nº 61 do STF.

(TJ-PA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0816444-58.2022.8.14.0028, Relator.: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de direito Público, Data de Publicação: 14/01/2025)

Desse modo, considerando que não restaram satisfeitos os requisitos probatórios exigidos pela jurisprudência vinculante, notadamente o entendimento consolidado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como ante a manifestação técnica inequívoca da NATJUS, não vislumbro a existência de elementos aptos a justificar a imposição da obrigação de fornecimento do medicamento pelo Município ora agravado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025